Tribunal: TJDFT
Processo: 0740588-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO CANCELADA. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO, CONSIDERANDO TRATAR-SE DE MATÉRIA QUE DEMANDA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 1085/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento a qual indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, considerando tratar-se de matéria que demanda contraditório e ampla defesa, além de eventual ingresso na fase probatória. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede: a) a concessão de tutela de urgência para determinar ao banco agravado a imediata restituição dos valores retidos da conta salário, no importe de R$ 457,58 e R$ 1.093,80, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês; b) a abstenção de novas retiradas ou descontos dos rendimentos da conta salário no 104061964- 6, agência no 0104, até o deslinde do feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00; c) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; d) a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em verificar se, pelas normas e entendimentos vigentes, é válido o cancelamento da autorização de descontos em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a questão posta, a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário ressalta no art. 6o ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3.1. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085/STJ estabelece: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3.2. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende: “5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. É assegurado ao mutuário o direito de cancelar a autorização de débito em conta corrente, mesmo que pactuada anteriormente à vigência da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A suspensão dos descontos em conta salário não implica remissão da dívida, mas visa preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 3. A restituição de valores descontados exige contraditório e dilação probatória, sendo incabível em sede de tutela provisória."
____________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 297. CDC, artigos 3o, §2o; 4o e 51. Resolução CMN no 4.790 de 26/03/2020. Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085. TJDFT, 07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2024; 07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/02/2024; 07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 05/06/2023; 07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 05/07/2023.